Tribunal: TJES
Processo: 5029209-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029209-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BEATRIZ POLIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029209-86.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
BEATRIZ POLIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR EFETIVO. AUTOR QUE FAZ JUS AO DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM ATRIBUIÇÕES DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR 115/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por BEATRIZ POLIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
alega que é professora da rede pública estadual e, apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 dias, apenas recebe o terço constitucional incidente sobre 30 dias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto permanecer vinculada à classe do magistério e condenar o Estado do Espírito Santo a realizar o pagamento retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias, limitado ao período de 12/09/2017 a 12/09/2022 (data do ajuizamento da demanda) e ao cargo efetivo ocupado.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021.

Por derradeiro,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, na forma do que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5545294, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que somente o professor em efetivo exercício de regência de classe tem direito a gozar 45 dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 dias consecutivos. Aduz que os 15 dias que a autora pretende a incidência de terço constitucional não se caracterizam como férias, mas sim recesso escolar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como se sabe, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF), os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário,
in verbis
:

Art. 7º.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n° 115/98 regulamenta da seguinte forma:

Art. 48.
Os professores,
quando em exercício das atribuições de regência de classe
nas unidades escolares
gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos
.
[grifei]

Art. 49.
Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas
ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação
terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano
, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição. [grifei]

Outrossim, o Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787, com Repercussão Geral reconhecida, estabeleceu que
“o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais” (Tema 1241):

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Como se observa, a legislação de regência é expressa e inequívoca no sentido de que somente o professor em exercício das atribuições de regência de classe terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias.
No caso, incontroverso que a recorrida é servidora efetiva e atua em regência de classe (ID 5545300).

Ademais, malgrado o entendimento firmado no RE 1328027/ES, de Relatoria do Ministro Dias Tófoli, pelo Col. Supremo Tribunal Federal, de que o período de férias do professor em regência de classe ser de 30 (trinta) dias e os 15 (quinze) dias restantes não ser considerado férias, pois o professor encontra-se à disposição da escola, o referido julgamento é referente aos professores da rede municipal de São Mateus, que são regidos por estatuto próprio, o que difere do caso em apreço, visto ser o recorrido professor da rede estadual, regido pela Lei Complementar n.º 115/98.

Desta maneira, acertado é o entendimento do Juízo de origem, dado que a legislação de regência é clara ao dispor que o período de férias da parte recorrida, conquanto professor lotado em unidade escolar estadual, é de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo, assim, ser a base de cálculo do adicional de férias.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)